Tribunal: TJSP
Processo: 0022256-47.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO FINANCIADO. PRESCRIÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal. Insurgência recursal da parte exequente, alegando que não ocorreu a prescrição, desde a data de conversão da ação em 2019.
2. VALIDADE DA CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO FINANCIADO. PRESCRIÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal. Insurgência recursal da parte exequente, alegando que não ocorreu a prescrição, desde a data de conversão da ação em 2019.
2. VALIDADE DA CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. Configurada. Parte que compareceu aos autos, no ano de 2005, tendo juntado procuração "ad judicia", outorgando inúmeros poderes ao seu I. Advogado (CPC/15, art. 105), além de especificar os dados do presente feito. Em paralelo, a mesma parte ajuizou ação consignatória, cumulada com revisional, relativa ao mesmo contrato, ratificando o seu efetivo conhecimento sobre a ação promovida pelo Banco. Circunstância em que o comparecimento espontâneo supriu o ato citatório, pois é irrefutável a sua ciência sobre a presente ação (CPC/15, art. 239, § 1o).
3. PRESCRIÇÃO (CPC/15, ART. 240). Afastada. Ação de busca e apreensão, convertida em execução, em que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal (CC/02, art. 206, § 5o, I).
4. RECURSO DO BANCO PROVIDO.